Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724653-55.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, AMANDA SOARES DO NASCIMENTO E SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358561 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42980828, observa-se que a embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 14:55:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora